Tribunal: TJES
Processo: 5007108-23.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007108-23.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON TONIATO DA SILVA
RECORRIDO: NOVA BRAVIM TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007108-23.2024.8.08.0012

RECTE.: WANDERSON TONIATO DA SILVA

RECDA.: NOVA BRAVIM TRANSPORTES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE. VEÍCULO QUE PEGOU FOGO E DANIFICOU O CAMINHÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANUTENÇÃO REGULAR DO VEÍCULO. CULPA DO RECORRENTE DEMONSTRADA. NEGLIGÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO EXTINTO. CONFIGURADO DANO MATERIAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11368558. Contrarrazões Id. 11368564, estando o Recorrido assistida de advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 11368558), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 11368561). Não conheço o pedido de improcedência dos danos morais, pois a sentença julgou improcedente tal pleito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11368556), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo procedente em parte o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 27.071,16 (vinte e sete mil, setenta e um reais e dezesseis centavos), corrigidos monetariamente desde o evento danoso, e acrescidos de juros legais desde a citação. Extingo, sem resolução do mérito o pedido contraposto, por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, visto que tal instrumento (pedido contraposto) deve ser utilizado de forma a corresponder à pretensão do autor, mas em favor do réu. Exatamente por diferenciar-se da reconvenção, na qual é possível ao demandado, em petição apartada, ampliar o objeto da ação, desde que conexas as questões ventiladas pelo autor, é que se torna inadmissível o pedido contraposto, visto que, in casu, o pedido elaborado se confunde com reconvenção, procedimento inadmitido no microssistema do Juizado Especial Civel.”

Trata-se de ação de reparação de danos sob argumento de que o veículo de Wanderson, ora parte ré, pegou fogo e danificou o caminhão da Nova Bravim, ora parte autora, que estava estacionado no pátio da empresa DHL. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 27.071,16, referente à restauração do veículo, e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suma, o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos, pois o réu não apresentou provas suficientes de que o veículo que pegou fogo estava devidamente vistoriado e reparado, restando demonstrada a sua negligência.

O Réu/Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, afirmando que não houve negligência por sua parte, apresentando laudos de vistoria que comprovam a manutenção regular de seu veículo. Além disso, argumenta que a parte autora/recorrida não ficou com o veículo parado por muito tempo, pois tinha outros veículos operando. O recorrente também requereu a reforma quanto ao pedido contraposto de danos morais, alegando ter sido ameaçado pelo representante da Nova Bravim, ora parte autora.

No entanto, entendo que as teses do réu não merecem prosperar.

A responsabilidade civil do réu está fundamentada, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem a obrigação de reparar danos causados por ato ilícito. O réu/recorrente não nega a ocorrência do incêndio, mas sim que não teve culpa, pois seu veículo era devidamente revisado. A negligência do réu foi alegada como causa do incêndio que danificou o veículo do autor.

Contudo, o réu não comprovou a ausência de culpa bem como não apresentou provas suficientes para refutar a necessidade de reparo no seu veículo que pegou fogo. Juntou comprovantes no Id. 11368537 e seguintes, mas os documentos de Id. 11368537 a 11368539 são iguais e não constam sequer assinatura. Os demais documentos (Id. 11368540 e Id. 11368541) são anteriores a 06 meses da data do acidente, ocorrido em 21/01/2024, bem como são iguais e também não comprovam revisão.

Por sua vez, os danos ao autor/recorrido restaram devidamente comprovados, consoante fotos de Id. 11368453 e seguintes.

Nessa esteira, em análise detida do caderno processual, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

In casu, verifico que o contexto fático apresentado pela parte autora é corroborado pelas fotos (id.41342939), bem como foi confirmado em contestação que o fogo iniciou-se no carro do requerido “MM Juiz requerido WANDERSON TONIATO DA SILVA de modo algum foi negligente, de modo algum faltou com seu dever de cuidado com seu veículo, o qual acidentalmente pegou fogo [...]”.

Para que haja o dever de indenizar na modalidade em comento, não basta uma conduta indevida pelos demandados, deve haver, em concomitância, um dano de ordem extrapatrimonial.

Destarte, vejo que a parte autora comprovou os fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, inc. I, do CPC), sendo inafastável o reconhecimento da responsabilidade da ré.

Lado outro, a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, inc. II, do CPC), não tendo, em verdade, produzido prova alguma relevante para o objeto deste processo, porquanto os comprovantes de manutenção do veículo constantes no id.45064300; 45064301; 45064302; estão datadas de 12/09/2023, e são todas idênticas, ou seja, trata-se apenas de uma revisão. As demais revisões são de datas muito mais antigas, não servindo como prova capaz de excluir o comportamento negligente do requerido.

Assim, não comprovada existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, forçoso reconhecer que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187, CC), como negligência nas manutenções do veículo, ou por não possuir o seguro obrigatório, na forma do da Lei 14.599/2023, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim,
vota-se pela manutenção da sentença de procedência quanto aos pedidos autorais de responsabilização civil do recorrente/réu ao pagamento de danos materiais pelas avarias causadas no veículo da parte autora, no valor de R$ 27.071,16.

Quanto ao pedido contraposto do recorrente que foi extinto, por ter sido considerado pelo juízo
a quo
uma reconvenção, a qual é incabível no rito dos Juizados Especiais, entendo que também deve ser mantida. O recorrente/réu requereu indenização por danos morais, pois alegou ter sido ameaçado por funcionário da parte autora no mês seguinte ao acidente para pagar o conserto. Não há como reconhecer a pretensão do recorrente como mero pedido contraposto, pois ampliaria a análise da causa de pedir e pedido objeto de demanda, sendo necessária a produção de provas diferentes para comprovar o fato alegado, não sendo, portanto, referentes aos mesmos fatos que constituem a controvérsia (acidente). A pretensão do recorrente, caso queira, deve ser objeto de ação de conhecimento autônoma. Logo,
mantenho a sentença que extinguiu o pedido contraposto, por inadmissibilidade do procedimento no rito sumaríssimo.
Colaciono julgado:

E M E N T A – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS – APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO EM CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DO RECORRENTE QUE ULTRAPASSA OS FATOS DA CONTROVÉRSIA – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO COMO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme previsto no artigo 31 da Lei 9.099/95, é impossível a apresentação de reconvenção no âmbito dos Juizados Especiais .
A reconvenção, por ser pretensão autônoma e diferente do mero pedido contraposto não é admitida nos Juizados Especiais. Não se cogita, inclusive, reconhecer a pretensão do recorrente como mero pedido contraposto, pois ampliaria a análise da causa de pedir e pedido objeto de demanda, não sendo, portanto, referentes aos mesmos fatos que constituem a controvérsia. A pretensão do recorrente, caso queira, deve ser objeto de ação de conhecimento autônoma.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos . Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS 08167047420218120110 Campo Grande, Relator.: Juíza Patrícia Kelling Karloh, Data de Julgamento: 07/06/2023, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 15/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)